Tribunal: STF
Processo: MS 40054
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por MAURILIO RICARDO COLMANETTE, ex-funcionário do Serviço Social do Comércio - Administração Regional de Mato Grosso (SESC/AR/MT), contra ato (e-doc. 04, p. 1-27) do Tribunal de Contas da União, nos autos de tomada de contas especial (TC 030.545/2022-6), que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. O impetrante alega que “ao apreciar as contas do exercício de 2015 do Conselho Regional do Serviço Social do Comércio – Administração Regional de Mato Grosso (Processo nº 034.318/2016-0), o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 5924/2021 - 1ª Câmara (e-doc. 30), determinou que fosse instaurada tomada de contas especial com vistas a apurar a responsabilidade por pagamentos indevidos relativos à reforma do SESC Balneário Dr. Manoel Francisco Lopes” (e-doc. 01, p. 2).



    3. Argumenta que “a conclusão da TCE foi pela ocorrência de dano ao erário na monta de R$ 2.166.309,26 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil e trezentos e nove reais e vinte e seis centavos), com os seguintes responsáveis solidários: Kaiaby Construções e Empreendimentos LTDA, Hermes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva e Jean Jackes do Carmo” (e-doc. 01, p. 2, e e-doc. 04, p. 1-2).



    4. Remetidos os autos ao Tribunal de Contas de União (e-doc. 05, p. 38-46), em janeiro de 2024, a Corte determinou que fossem realizadas novas diligências, com apresentação, por exemplo, de notas fiscais e outros documentos, a fim de sanar dúvidas acerca das irregularidades.



    5. A partir de tais informações, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade de outros agentes públicos, dentre eles o impetrante, porém considerou que havia se operado a prescrição intercorrente, verbis:  



    34. Em sua resposta, a Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso apresentou todos os elementos solicitados acima (peças 32-43).



    (...)



    34.1.1.8. No que diz respeito aos fiscais da obra, em resposta à diligência, o Sesc-AR/MT informou que a função foi exercida por: 



    a) Marcelo Villaça Epaminondas, a partir de 27/12/2013; 



    b) Maurilio Ricardo Colmanette, de 9/8/2010 a 13/8/2015. 



    34.1.1.9. No entanto, em relação ao Sr. Marcelo Villaça Epaminondas, apesar de tersido afirmado em depoimento que ele teria sido contratado como fiscal da obra (peça 42, p. 1), o próprio tomador de contas, em diligências internas, não encontrou documentos de sua contratação ou de pagamentos em seu favor. A entidade destaca, ainda, que Marcelo Villaça Epaminondas nunca foi funcionário do Sesc-AR/MT (peça 32). 



    34.1.1.10. Diante disso, entende-se que o único fiscal da obra foi o Sr. Maurilio Ricardo Colmanette, conforme consta do próprio termo de contrato (peça 34, p. 10), que deve responder pelos eventuais danos ocorridos durante seu efetivo exercício (9/8/2010 a 13/8/2015). 



    34.1.1.11. Além disso, o Sr. Marcelo Villaça Epaminondas assinou algumas notas fiscais como arquiteto (peça 33, p. 22-30; peça 43). Entretanto, por não ter exercido nenhuma função como funcionário do Sesc-AR/MT, entende-se que não deve ser responsabilizado no âmbito da presente TCE. 



    34.1.1.12. Assim, deveriam responder por atestar serviços supostamente não executados: Maurilio Ricardo Colmanette, Moyses Feres Zarour e Suzana Amaral Gonçalves, conforme tabela à peça 43 (p. 1).



    (...)



    18. No caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 2/10/2015 (data do conhecimento da irregularidade ou do dano).  



    19. A tabela a seguir apresenta os seguintes eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta TCE (lista não exaustiva):  



    (...)  



    20. Destaca-se que, em 15/6/2017, foi ajuizada a Ação Judicial 1018779- 84.2017.8.11.0041 contra a empresa Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação, que tramita na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (peça 13). Em 8/11/2018, foi realizada a citação, pelo TJMT, de Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação (peça 26).  



    21. No entanto, de acordo com a nova redação da Resolução-TCU 344/2022, art. 6°, § 2º, alterada pela Resolução-TCU nº 367, de 13/03/2024, não se aproveitam as causas interruptivas ocorridas em atos praticados em inquéritos policiais ou procedimentos apuratórios conduzidos pelo Ministério Público ou processos judiciais, cíveis ou criminais, ainda que relativos a fato coincidente ou conexo.  



    22. Assim, analisando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), mas houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos 4 e 5, de modo que ficou evidenciada a prescrição intercorrente.  



    23. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF anteriormente mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, ocorreu a prescrição (intercorrente) da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    39. A partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas na seção “Exame Técnico”, foi possível definir a responsabilidade de Kaiaby Construcoes Emprendimentos e Incorporacao Ltda, Hérmes Martins da Cunha, Marcos Amorim da Silva, Jean Jackes do Carmo, Maurilio Ricardo Colmanette, Moyses Feres Zarour e Suzana Amaral Goncalves, e quantificar adequadamente o débito a eles atribuídos, na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU. 



    40. No entanto, conclui-se que houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre o evento 4 (17/5/2017) e o evento 5 (30/3/2021), conforme tabela no item “Avaliação da Ocorrência da Prescrição”, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente nesse período. 



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    41. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 



    a) reconhecer a prescrição intercorrente e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 8º e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1º da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; 



    b) informar à Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.  



    (e-doc. 05, p. 48-56, grifo nosso)



    6. Contudo, em despacho (e-doc. 05, p. 57-62), datado de 17.06.24, o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, Relator da TC 030.545/2022-6, deixou de acolher o parecer da Auditoria Especializada quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, em Despacho nos seguintes termos:



    Em sua derradeira instrução (peças 45-47), a AudTCE propõe o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre o encaminhamento do Relatório Final da Comissão de Sindicância à assessoria jurídica do Sesc-MT (17/5/2017) e a prolação do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, que determinou a instauração da presente TCE (30/3/2021). 



    6. O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade instrutiva (peça 48). 



    7. Com as devidas vênias, não acolho a avaliação da AudTCE quanto à ocorrência da prescrição intercorrente para o presente caso pelos motivos que apresentarei a seguir. 



    8. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    Art. 8º Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    § 1° A prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos que não interfiram de modo relevante no curso das apurações. 



    § 2° As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente. 



    § 3º O marco inicial de contagem de prazo da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal. (grifei) 



    9. De acordo com a unidade técnica não ocorreram eventos processuais capazes de interromper ou suspender a fluência do prazo prescricional entre 17/5/2017 e 30/3/2021, conforme acima mencionado. 



    10. Todavia, entre a emissão do Parecer do Conselho Fiscal do Sesc-MT, em 17/5/2017 (peça 15 do TC 034.318/2016-0) e o proferimento do Acórdão 5.924/2021–TCU–1ª Câmara, em 30/3/2021 (peça 61 do TC 034.318/2016-0), ocorreram diversos atos relacionados à apuração da irregularidade em apreço nesta TCE (pagamentos indevidos durante a execução de obra de reforma, adequação e ampliação do SESC Balneário), no âmbito do TC 034.318/2016-0, que constituem causas interruptivas do prazo prescricional, nos termos dos arts. 5º e 8º da Resolução-TCU 344/2022: 



    a) instrução da extinta Secex-MT, de 24/10/2017, em que a unidade técnica propôs a oitiva da Administração Regional Sesc/MT e ao Conselho Regional para que essas instituições informassem a situação dos processos administrativos autuados para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos na execução das obras do Sesc Balneário e se manifestasse sobre eventual determinação do TCU para que instaurasse os devidos processos de Tomada de Contas Especial, entre outras providências (peças 20-22 do TC 034.318/2016-0); 



    b) despacho do relator, Exmo. Ministro Weder de Oliveira, em 9/2/2018, autorizando as oitivas (peça 23 do TC 034.318/2016-0); 



    c) Ofício 0366/2018-TCU/SECEX-MT, de 11/4/2018, oitiva do Sesc/MT (peça 28 do TC 034.318/2016-0); 



    d) instrução da extinta SecexTrabalho, em 29/4/2020, propondo a realização de diligência ao Sesc/MT a fim de quantificar o débito e identificar os responsáveis pelo dano em relação aos pagamentos indevidos efetuados às empresas Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. e Sanebrás Saneamento Ltda. (peças 41-42 do TC 034.318/2016-0); 



    e) instrução da SecexTrabalho, em 23/11/2020, com proposta de determinação ao SescMT para que instaure TCE decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada junto à empresa Kaiaby Construções e Empreendimentos Ltda. (peças 56-58 do TC 034.318/2016-0); e



    f) parecer do representante do MP/TCU, em 5/2/2021, concordando com a análise e com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 60 do TC 034.318/2016-0). 



    11. Como os intervalos entre os eventos acima não superam o período de 3 (três) anos, fica claro que não houve a prescrição intercorrente, conforme estabelece o art. 8º da Resolução TCU 344/2022. 



    12. Assim, no presente caso, inexiste óbices para o prosseguimento desta TCE, motivo pelo qual entendo necessário que sejam promovidas as citações dos responsáveis pelo dano. 



    13. Destaco que no item 34 da instrução de peça 45 destes autos, a unidade técnica já teria caracterizado o débito e identificado os responsáveis nesta TCE. 



    14. Ante ao exposto, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno/TCU, restituo os autos à AudTCE para que promova a citação dos responsáveis, retornando os presentes autos a este gabinete, via MP/TCU.



    (e-doc. 05, p. 57-62, grifo nosso)  



    7. O caso foi reanalisado pela Auditoria do TCE, em parecer acostado aos autos (e-doc. 04, p. 1-27), que concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante por ter atestado “como realizada e merecedora de pagamento parcela de serviço maior que a efetivamente executada”, determinando-se, assim, sua citação. 



    8. Por meio do OFÍCIO 30083/2024-TCU/Seproc (e-doc. 04, p. 28-34), datado de 03.07.2024 e entregue em 11.11.24 (e-doc. 04, p. 35 e 36), o impetrante foi citado para tomar conhecimento do procedimento de tomada de contas especial.



    9. O impetrante indica como ato coator a citação (e-doc. 24 e e-doc. 27) para responder à tomada de contas especial. 



    10. Argumenta que “a citação do impetrante para responder à tomada de contas especial viola seu direito líquido e certo, na medida em que apesar da patente ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão sancionatória ou ressarcitória do Tribunal de Contas da União, referida Corte insiste em mantê-lo no rol de responsáveis pelos supostos fatos ocorridos há quase uma década” (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso).



    11. Considera inadmissível “o reconhecimento de inúmeros marcos interruptivos em tomada de contas especial, como o fez a autoridade coatora” vez que para “sua validade o marco interruptivo deve traduzir uma medida inequívoca de apuração de conduta individualmente descrita e imputada à pessoa do investigado, ou seja, apenas sua citação para o processo de tomada de contas deve ser considerada causa interruptiva do prazo prescricional” (e-doc. 01, p. 11).



    12. Destaca, ainda, que se trata da mesma situação fático-jurídica apreciada no Mandado de Segurança nº 39894, de minha relatoria, visto que “ambos foram incluídos no procedimento com o Relatório de Instrução formulado pela Unidade de Auditoria Especializada do TCU (TC 030.545/2022-6, direcionando a responsabilidade pelo pagamento do suposto débito a eles” (e-doc. 01, p. 13)



    13. Assim, requer, liminarmente, “suspensão da Tomada de Contas Especial nº 030.545/2022-6, em relação ao impetrante, até o julgamento final do presente writ” (e-doc. 01, p. 16). No mérito, roga pela concessão da segurança para tornar:



    definitiva a liminar concedida, reconhecendo a ilegalidade do ato coator, ante o comprovado transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, sem nenhuma causa interruptiva, entre o conhecimento dos prejuízos pela entidade dita prejudicada e a citação do Impetrante como corresponsável da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, determinando o imediato arquivamento do feito Tomada de Contas Especial nº 030.545/2022-6, sem julgamento de mérito.  



    (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)  



    Eis o Relatório. DECIDO.



    14. No que tange ao pedido liminar para “suspensão da Tomada de Contas Especial nº 030.545/2022-6, em relação ao impetrante, até o julgamento final do presente writ” (e-doc. 01, p. 16), destaco que, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, CPC/2015, seu deferimento depende da comprovação da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.



    15. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 



    16. O presente writ se volta contra citação para apresentar defesa em procedimento de tomada de contas especial. Dos documentos acostados à inicial e em juízo de cognição sumária, verifico que, em 12.04.2024, a Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu pela responsabilidade solidária do impetrante por ter atestado como realizada e merecedora de pagamento parcela de serviço maior que a efetivamente executada (e-doc. 05, p. 48-56), em que pese tivesse apontado a ocorrência de prescrição intercorrente.



    17. Tendo sido determinada nova análise quanto à prescrição (e-doc. 05, p. 57-62), a auditoria reviu o entendimento anterior e individualizou, em 27.06.24 (e-doc. 04, p. 1-27), a conduta de cada responsável. Sem prejuízo da responsabilidade solidária do impetrante em condutas imputadas a outros agentes, o parecer da auditoria atribuiu ao autor deste writ as seguintes condutas:



    Débito relacionado ao responsável Maurilio Ricardo Colmanette (CPF: 172.234.508- 00), Assessor de Diretoria, no período de 9/8/2010 a 13/8/2015, na condição de fiscal de contrato, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda., Marcos Amorim da Silva e Moyses Feres Zarour.



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados.



    Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. 



    Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; 



    Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. 



    Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. 



    Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 2.848.334,20. 



    Conduta: atestar como realizada e merecedora de pagamento parcela de serviço maior que a efetivamente executada. 



    Nexo de causalidade: a atestação como realizada e merecedora de pagamento de parcela de serviço maior que a efetivamente executada resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o valor pago e o valor correspondente à parcela executada. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, atestar como executadas e merecedoras de pagamento apenas as parcelas do objeto efetivamente executadas. 



    Débito relacionado ao responsável Maurilio Ricardo Colmanette (CPF: 172.234.508- 00), Assessor de Diretoria, no período de 9/8/2010 a 13/8/2015, na condição de fiscal de contrato, em solidariedade com Hérmes Martins da Cunha, Jean Jackes do Carmo, Kaiaby Construções Empreendimentos e Incorporação Ltda. e Marcos Amorim da Silva. 



    Irregularidade: pagamentos por serviços não executados. 



    Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12 e 15. 



    Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93 do Decreto-lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 62 da Lei 4.320/1964; art. 66 da Lei 8.666/93; Cláusulas Segunda, Oitava e Nona do Termo de Contrato. 



    Cofre credor: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. 



    Valor atualizado do débito (sem juros) em 18/6/2024: R$ 406.193,75. 



    Conduta: atestar como realizada e merecedora de pagamento parcela de serviço maior que a efetivamente executada. Nexo de causalidade: a atestação como realizada e merecedora de pagamento de parcela de serviço maior que a efetivamente executada resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o valor pago e o valor correspondente à parcela executada. 



    Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, atestar como executadas e merecedoras de pagamento apenas as parcelas do objeto efetivamente executadas.



    (e-doc. 04, p. 1-27, grifo nosso)



    18. Em virtude disso, o impetrante foi citado para exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, neste caso, a descrição individualizada de condutas e imputação de responsabilidade ao impetrante somente ocorreram na fase externa da tomada de contas, em apuração conduzida pela própria Corte de Contas, já no corrente ano (2024), após diligências.  



    19. Quanto à probabilidade do direito, o impetrante destaca que, em virtude da ocorrência de prescrição quinquenal, “a determinação de citação para responder à tomada de contas especial, ora combatida, revela-se totalmente ilegal e desprovida de qualquer validade, pois está desatrelado [sic] de respaldo jurídico” (e-doc. 01, p. 14).



    20. Quanto ao perigo de dano, argumenta que “se o procedimento de tomada de contas especial não for suspenso, pode resultar na ilegal condenação do Impetrante, em descompasso com a jurisprudência atual sobre o tema e em grave prejuízo ao seu amplo e efetivo direito de defesa” (e-doc. 01, p. 16).



    21. Os documentos acostados à inicial evidenciam que a tomada de contas especial em comento (TC 030.545/2022-6) ainda está em fase de apuração. O impetrante foi citado - em 11.11.2024 - apenas para se defender das conclusões da auditoria formuladas naquele processo. Ainda não há qualquer decisão definitiva da Corte de Contas ou apreciação por seus membros sobre o caso ou sobre a responsabilidade do impetrante.



    22. Por essa razão, considero que o perigo de dano não está evidenciado posto que, apesar dos pareceres de auditoria, ainda não qualquer determinação ou decisão dos membros da Corte que possa efetivamente causar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo do impetrante, o que demonstraria o risco da demora em virtude de iminente condenação. 



    23. Assim, a despeito de a situação destes autos ser aparentemente semelhante à constante do MS 39894, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou caracterizado o perigo de dano. 



    24. Por essa razão, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de nova apreciação à vista da alteração, devidamente comprovada, das condições aqui consideradas.



    25. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Tribunal de Contas da União, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.



    26. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente